Tribunal: TJES
Processo: 5001897-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Suspensão da Exigibilidade; Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001897-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. AUTONOMIA ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 151 DO CTN. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). VALOR VENAL DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ALÍQUOTA. 0,25% OU 1,5%. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRUÇÃO. TAXA DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS (TCLRS). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 146 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 19. SERVIÇO PRESTADO PELO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dentre as situações hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário estão o depósito em dinheiro do montante integral exigido (artigo 151, inciso II, do CTN c/c a súmula nº 112 do STJ) e a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em ação judicial (artigo 151, inciso V, do CTN).

2. Os referidos casos guardam autonomia entre si. Logo, suspenso, judicialmente, o crédito tributário, revela-se despicienda a realização do depósito. A recíproca é verdadeira, de modo que, optando o contribuinte pelo depósito, não dependerá da entidade judicante para que o crédito tributário seja suspenso.

3. A alegação do agravante, no sentido que parte da área total

do imóvel constitui área de preservação permanente (APP), encontra ressonância em memorial descritivo elaborado por engenheiro, o qual tem força em sede de cognição perfunctória, donde basta a prova da probabilidade do direito.

4. A existência de APP, sem embargo de acarretar uma restrição administrativa, não atinge a propriedade, a posse ou o domínio útil exercidos sobre bem imóvel localizado na zona urbana municipal, que, nos termos do artigo 32,
caput
, do Código Tributário Nacional e do artigo 136,
caput
, do Código Tributário do Vila-Velhense, constituem fato gerador do IPTU. Precedentes do STJ.

5. Esta quadra pode ser alterada se houver lei municipal isentiva específica, afastando a incidência do IPTU sobre parte de imóvel urbano que esteja em APP, consoante artigo 150, § 6º, da Constituição Federal e artigo 176,
caput
, do Código Tributário Nacional.

6. No Município de Vila Velha, o inciso II do artigo 155 do Código Tributário Local, em sua redação originária, estipulava isenção de IPTU para as áreas "de preservação permanente". O preceptivo foi alterado pela Lei Municipal nº 6.556/2021, que passou a isentar do imposto as áreas "de preservação permanente preservada".

7. Do cotejo entre ambas as redações, percebe-se que o inciso II do artigo 155 do Código Tributário do Município de Vila Velha recrudesceu os critérios para a isenção de IPTU, pois passou a não mais se contentar com o conceito de área "de preservação permanente", reclamando, ainda, seja ela "de preservação permanente preservada".

8. Em se tratando de isenção simples, não há direito adquirido à mantença da garantia isentiva. Ainda assim, para que o contribuinte não seja surpresado, incide em seu favor a garantia constante no artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelo qual a lei que extingue ou reduz um benefício fiscal entrará em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte.

9. A Lei Municipal nº 6.556/2021 – que alterou o inciso II do artigo 155 do Código Fiscal Canela-Verde – só gerou efeitos no exercício financeiro de 2022, a partir do qual, para ser agraciado com a isenção do IPTU, não mais bastava ser possuidor, proprietário, enfiteuta ou foreiro de imóvel com área "de preservação permanente", sendo necessário que a APP, ainda, fosse "de preservação permanente preservada".

10. O artigo 149 do Código Tributário do Município de Vila Velha dispõe que a alíquota do IPTU, aplicada sobre o valor venal do imóvel, será de 0,25% para cada imóvel edificado (inciso I) e 1,5% para cada imóvel não edificado (inciso II).

11. Os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram a existência de edificação na terra nua, a justificar a aplicação da alíquota de 0,25% pretendida pelo agravante.

12. O artigo 79 do Código Tributário Nacional prediz que a cobrança da taxa de serviço requer seja este específico (inciso II), divisível (inciso III) e utilizado pelo contribuinte de forma efetiva (inciso I, alínea "a") ou potencial (inciso I, alínea "b").

13. O Supremo Tribunal Federal, no tema nº 146 da repercussão geral e na súmula vinculante nº 19, firmou tese que: "a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal".

14. No Município de Vila Velha, o artigo 217-B, alínea "d", do Código Tributário Local, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 5.483/2013, instituiu a Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos (TCLRS), não havendo dúvida alguma quanto à constitucionalidade da exação.

15. O agravante resiste a custear à TCLRS, alegando que o serviço público de coleta de resíduos sólidos não lhe é prestado pelo agravado e na APP de seu imóvel sequer há produção de lixo a ser recolhido.

16. O artigo 292, inciso I, e o artigo 293,
caput
, do Código Tributário Vila-Velhense – ecoando o artigo 79, inciso I, alínea "b", do Código Tributário Nacional – apregoam que a TCLRS tem por fato gerador as utilizações efetivas e potencial do serviço público de coleta de lixo e resíduos sólidos.

17. O agravado firmou contrato a viger até junho de 2024, que por objeto a coleta de lixo e resíduos sólidos em praticamente todo o território da cidade de Vila Velha, o que coloca em xeque a tese do agravante que o serviço em questão não é prestado na localidade em que situado seu imóvel.

18. Estatui o artigo 206 do Código Tributário Nacional que a certidão positiva com efeitos de negativa pode ser expedida em três situações: i) quando ainda não vencido o crédito; ii) quando o crédito estiver com a exigibilidade suspensa; iii) quando já proposta execução fiscal e o direito do Fisco estiver garantido por penhora.

19. Não se revela possível emitir a pretendida certidão positiva com efeitos de negativa. Isto porque, não serão infirmados os débitos do agravante de 2018 a 2021, referentes a TCLRS, os de 2018 a 2019, referentes a IPTU, e os de 2020 e 2021 referentes a IPTU, sendo estes últimos apenas sobrestados para apuração exata do valor devido.

20. O agravante busca sustar os protestos cartorários das certidões de dívida ativa nºs 7.226/2022 e 7.227/2022 empreendidos pelo agravado, o que, no plano conjectural, é possível de ser obtido, por força do artigo 17,
caput
, da Lei nº 9.492/1997.

21. Porém, aquele que busca a sustação tem o ônus de provar o adimplemento e/ou cumprimento da obrigação que deu ensejo ao protesto, por interpretação
a contrario sensu
do artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, providência esta que não foi atendida pelo agravante.

22. Por não mais persistir a decisão desafiada pelos embargos de declaração do agravante – eis que substituída pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento –, devem ser eles reputados prejudicados, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

23. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sebastião Estevam Receputi
contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada face ao
Município de Vila Velha
, indeferiu os pleitos de suspensão da exigibilidade de crédito tributário e de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Alega o agravante, nas razões recursais, que:
i)
é proprietário de imóvel com 95.798,29 m
2
de área, sendo que, desse total, 29.563,82 m
2
constituem área utilizável e 66.234,47 m
2
constituem área de preservação permanente (APP);
ii)
o bem se encontra localizado em região não atendida pelo serviço público de coleta de lixo;
iii)
o agravado tem cobrado Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sobre a área total do imóvel (95.798,29 m
2
), bem como Taxa de Coleta de Lixo e de Resíduos Sólidos (TCLRS);
iv)
após ter seu nome submetido a protesto cartorário, passou a figurar no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo agravado com o intento de satisfazer débitos de IPTU e TCLRS;
v)
ajuizou ação ordinária em desfavor do agravado para questionar a cobrança das exações, no bojo da qual formulou pedido de tutela de urgência, objetivando fossem suspensos o protesto, a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite da execução fiscal, bem como determinada a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa;
vi)
o juiz
a quo
refutou a pretensão liminar, sob os fundamentos que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa se realizado depósito integral e em dinheiro do valor pretendido e que a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa demanda oferta de garantia;
vii)
o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por concessão de medida liminar ou tutela antecipada, sem condicionar ao depósito de qualquer valor;
viii)
a base de cálculo do IPTU deve levar em conta somente a área utilizável do imóvel (29.563,82 m
2
), excluindo-se da tributação a APP (66.234,47 m
2
), e a alíquota a ser utilizada é de 0,25%, e não de 1,5%;
ix)
não pode ser compelido a pagar TCLRS, já que tal serviço não lhe é prestado pelo agravado e na APP sequer há produção de lixo a ser recolhido (evento 4368916).

Em 05 de março de 2023, proferi decisão negando a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante e determinando a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões (evento 4408117).

O agravante opôs embargos de declaração contra o predito
decisum
, asseverando estar ele maculado pelo vício da omissão, porquanto não arrostou as teses afeitas à necessidade de observância do princípio da temporalidade da lei tributária e da incorreção da alíquota do IPTU (evento 4541325).

Em contradita, o agravado sustenta que:
i)
entre os anos de 2016 a 2019, levou em consideração a área de 29.563,82 m
2
para aferir o valor de IPTU devido pelo agravante e, daí em diante, passou a considerar a área de 95.798,29 m
2
;
ii)
dita mudança decorre de revisão realizada pela Administração Fiscal antes do lançamento de 2020;
iii)
o agravante não desfruta de qualquer isenção referente ao IPTU, a qual, se existente, perduraria por apenas um ano;
iv)
para incidência da TCLRS, basta que o serviço esteja disponível ao contribuinte, podendo a utilização ser efetiva ou potencial;
v)
a lei municipal isenta da TCLRS apenas os estabelecimentos que realizem, por suas próprias forças, a coleta, remoção e destinação final de resíduos que precisam de tratamento específico.

Por serem muitas as matérias trazidas à balha, visando atingir maior didatismo, hei por bem cindir a fundamentação de meu voto em cinco capítulos distintos.

1. Da (Im)Prescindibilidade de Depósito para Suspensão do Crédito Tributário

Como cediço, a obrigação tributária pode ser principal, cujo objeto é uma obrigação de dar (geralmente dinheiro), ou acessória, cujo objeto é uma obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos.

O artigo 113, § 1º, do Código Tributário Nacional apregoa que a obrigação tributária principal "surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente".

Surgida a obrigação tributária, é preciso dotá-la de certeza e liquidez por intermédio do lançamento, quando, então, estará constituído o crédito tributário, pelo qual o Fisco fica habilitado a empreender atos de cobrança que,
a priori
, dão-se em esfera administrativa.

Não restando exitosa a cobrança administrativa, torna-se possível à Fazenda Pública postular perante o Estado-Juiz, com o escopo de ver atendida a crise de satisfação instaurada pelo não adimplemento da obrigação tributária principal pelo sujeito passivo.

Há situações em que, a despeito de efetuado o lançamento pelo ente tributante e da renitência do contribuinte em cumprir a exação, estará temporariamente suspensa a possibilidade de exigência do crédito tributário.

Estas hipóteses estão taxativamente previstas nos incisos I a VI do artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais devem ser interpretados pelo exegeta de forma estrita, a teor do artigo 111, inciso I, do mesmo
Codex
.

Dentre as situações hábeis a suspender o crédito tributário estão o depósito em dinheiro do valor integral exigido (artigo 151, inciso II, do CTN c/c a súmula nº 112 do STJ) e a concessão de medida liminar em ação judicial (artigo 151, inciso V, do CTN).

Referidos casos guardam autonomia entre si. Logo, suspenso, judicialmente, o crédito tributário, revela-se despicienda a realização do depósito. A recíproca é verdadeira, de modo que, optando o contribuinte pelo depósito, não dependerá da entidade judicante para que o crédito tributário seja suspenso.

De há muito, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que "a tutela antecipada revela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, do CTN), por isso que dispensável o depósito" (REsp nº 843.027, Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20/10/2008).

Outrossim, este Sodalício pontifica que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, não demanda o depósito integral da dívida" (AI nº 024209002005, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJe 13/10/2021).

Em senda doutrinária, Luciano Amaro (
in
Direito Tributário Brasileiro, 25ª edição, Saraiva, 2023, p. 161) obtempera que "a liminar não depende de garantia (depósito ou fiança)". Mesmo porque, a exigência de garantia poderia implementar o "desfalque patrimonial a que o impetrante já estava sujeito" e, com a ação judicial, visava evitar.

O magistrado de origem, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à realização do depósito integral da quantia que a Fazenda Pública entende como devida, promoveu indevida simbiose entre os incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais, por serem individualmente eficazes, não demandam combinação para produzir o resultado pretendido pelo agravante.

Neste particular, portanto, é inexorável o desacerto do
decisum
guerreado.

2. Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

2.1. Base de Cálculo

Em 06 de outubro de 2022, o agravado ajuizou execução fiscal em desfavor do agravante – responsável tributário pelo imóvel de inscrição municipal nº 04.06.027.4900.000 –, com o desiderato de receber valores de IPTU e TCLRS, referentes aos exercícios financeiros de 2018 a 2021, que ainda pendiam de recolhimento aos cofres públicos.

A ação executiva, autuada sob o nº 5024858-37.2022.8.08.0035, foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que, em 24 de março de 2023, determinou fosse o agravante instado a pagar, no prazo de cinco dias, a quantia de R$ 623.769,77 (seiscentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), evitando, assim, fossem adotadas medidas de constrição e expropriação patrimonial.

Defronte isso, em 18 de janeiro de 2023, o agravante ajuizou a ação ordinária nº 5001228-15.2023.8.08.0035 face ao agravado, distribuída por dependência ao precitado Juízo Fazendário, insurgindo-se, dentre outras, quanto à área levada em consideração como um dos elementos para apurar a base de cálculo do IPTU (id. 20776291).

Na percepção do agravante, não obstante seu imóvel contar com área total de 95.798,29 m
2
, o IPTU deveria incidir somente em relação à área utilizável (29.563,82 m
2
), posto que a área sobejante (66.234,47 m
2
) constitui APP.

Pois bem. O artigo 33,
caput
, do Código Tributário Nacional aduz que a base de cálculo do IPTU "é o valor venal do imóvel". Em redação similar, o artigo 143,
caput
, do Código Tributário do Município de Vila Velha enuncia que o IPTU tem por base de cálculo "o valor venal do bem alcançado pela tributação".

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa (
in

Curso de Direito Tributário, 12ª edição, Saraiva, 2022, p. 429) conceitua valor venal como "o valor de venda do bem para pagamento à vista, em condições normais de mercado", o qual consta das "chamadas Plantas Fiscais de Valores ou Plantas de Valores Genéricos".

O Código Fiscal Canela-Verde, em seu artigo 144, preceitua que "a apuração do valor venal será feita tomando-se por base os elementos da Planta de Valores Imobiliários", que, em sua composição, considera os elementos insertos no artigo 126, § 1º, inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, alíneas "a" a "d", do mesmo diploma normativo.

Esquadrinhando os documentos que ornamentam a ação ordinária em trâmite na instância primeva, constato a existência de dois espelhos de cadastro imobiliário referente ao terreno que tem o agravante por responsável tributário.

O primeiro espelho de cadastro imobiliário, datado de 18 de junho de 2018, considera que o imóvel possui:
i)
"área terreno" de 95.798,29 m
2
;
ii)
"área terreno tributável" de 29.563,82 m
2
;
iii)
"valor venal" de R$ 2.411.731,78 (dois milhões quatrocentos e onze mil setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) (id. 20779303).

O segundo espelho de cadastro imobiliário, datado de 27 de dezembro de 2022, considera que o imóvel possui:
i)
"área terreno" de 95.798,29 m
2
;
ii)
não faz menção à "área terreno tributável";
iii)
"valor venal" de R$ 9.532.736,43 (nove milhões quinhentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) (id. 20777233).

Os principais medidores utilizados por corretores e avaliadores para aferir a valorização imobiliária são o Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial (IGMI-C), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e o Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP).

Nenhum dos sobreditos índices (IGMI-C e IGMI-R) revela que, no mercado brasileiro, um imóvel com características análogas àquele de propriedade do agravante, no curto espaço temporal de quatro anos e seis meses, experimentaria valorização que beira 400% (quatrocentos por cento)!

A área considerada pela Administração Tributária Municipal é o único vetor capaz de explicar a descomunal diferença entre os valores venais atribuídos ao imóvel do agravante nos anos de 2018 e de 2022.

Em 2018, para a apuração do primeiro valor venal (R$ 2.411.731,78), de uma área total de 95.798,29 m
2
, o Fisco levou em conta 29.563,82 m
2

como "área terreno tributável", desprezando os 66.234,47 m
2
restantes.

Em 2022, para a apuração do segundo valor venal (R$ 9.532.736,43), o Fisco levou em conta a área total de 95.798,29 m
2
, resultante da soma dos 29.563,82 m
2
que havia considerado como "área terreno tributável" e dos 66.234,47 m
2
que havia excluído em 2018.

Mediante simples subtração da metragem que o espelho de cadastro imobiliário de 2022 considera como "área terreno" (95.798,29 m
2
) da metragem que o espelho de cadastro imobiliário de 2018 rotula como "área terreno tributável" (29.563,82 m
2
), chega-se ao resultado de 66.234,47 m
2

– área esta que, conforme o agravante, constitui a parcela de seu imóvel que constitui APP.

A alegação do agravante, no sentido que, da área total 95.798,29 m
2
, 66.234,47 m
2
constituem APP, encontra ressonância em memorial descritivo datado de 04 de abril de 2013, elaborado pelo engenheiro Deancarlos Feitosa Resch quando da realização de levantamentos topográfico e planialtimétrico no imóvel, no qual consta o seguinte:

"Da área total encontrada, 95.798,29 m
2
(noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito vírgula vinte e nove metros quadrados),
66.234,47 m
2
(sessenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro vírgula quarenta e sete metros quadrados) são área de mata nativa (A.P.P. área de preservação permanente)
[...], restando um total de área líquida (área tributável) de 29.563,82 m
2
(vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e três vírgula oitenta e dois metros quadrados)" (fls. 02-03 do id. 20779303).

Em sede de cognição exauriente, talvez, o memorial descritivo não fosse bastante a atestar, sem margem a dúvida razoável, que a área de 66.234,47 m
2
, de fato, guarda o predicado de APP. Todavia, em sede de cognição perfunctória, donde basta a prova da probabilidade do direito, reputo referido documento como suficiente a comprovar a alegação autoral que a área de 66.234,47 m
2
é de preservação permanente.

A existência de APP, sem embargo de acarretar uma restrição administrativa, por tornar
non aedificandi
a área em que se situa, não atinge a propriedade, a posse ou o domínio útil exercidos sobre bem imóvel localizado na zona urbana municipal, que, nos termos do artigo 32,
caput
, do Código Tributário Nacional e do artigo 136,
caput
, do Código Tributário do Vila-Velhense, constituem fato gerador do IPTU.

As 1ª e 2ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça – dotadas de competência para o julgamento de Direito Público –, há mais de uma década, mantém inalterada sua jurisprudência sobre o assunto, entendendo que a presença de APP em parcela de imóvel situado em zona urbana municipal não exime o proprietário, possuidor, enfiteuta ou foreiro do pagamento de IPTU ao Município,
litteris
:

"TRIBUTÁRIO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 32 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE [...].
A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
[...]" (AgInt no AREsp nº 1.723.597, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 06/04/2021).

"TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE
NON AEDIFICANDI
. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO [...].
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
[...]" (REsp nº 1.482.184, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 24/03/2015).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL [...]. IPTU. LOTEAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL URBANO DENOMINADA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO [...].
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
[...]" (REsp nº 1.128.981, Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 25/03/2010).

Apesar disso, esta quadra pode ser alterada se houver lei municipal isentiva específica, afastando a incidência do IPTU sobre parte de imóvel urbano que esteja em APP, consoante artigo 150, § 6º, da Constituição Federal e artigo 176,
caput
, do Código Tributário Nacional.

As isenções são hipóteses de exclusão do crédito tributário,
ex vi
do artigo 175, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nelas, ocorre o fato gerador, mas a lei dispensa o sujeito passivo de efetuar o pagamento da obrigação tributária já surgida.

Segundo afamada classificação, as isenções podem ser:
i)
gerais: quando atingem a generalidade dos sujeitos passivos;
ii)
individuais: quando atingem sujeito(s) passivo(s) específico(s);
iii)
onerosas: quando sujeitas a prazo certo e a determinadas condições;
iv)
simples: quando atemporais e não contraprestacionais.

Feito este registro, no Município de Vila Velha, o inciso II do artigo 155 do Código Tributário Local, em sua redação originária, estipulava isenção de IPTU para os "imóveis considerados de valor histórico ou cultural,
e de preservação permanente
, obedecidos os requisitos e condições fixados em regulamento".

O preceptivo foi alterado pela Lei Municipal nº 6.556/2021, que passou a isentar do IPTU os "imóveis considerados de valor histórico ou cultural,
de preservação permanente preservada
, unidades de conservação de proteção integral, obedecidos os requisitos e condições fixados em regulamento".

Do cotejo entre ambas as redações, percebe-se que o inciso II do artigo 155 do Código Tributário do Município de Vila Velha recrudesceu os critérios para a isenção de IPTU, pois passou a não mais se contentar com o conceito de área "de preservação permanente", reclamando, ainda, seja ela "de preservação permanente preservada".

A regra que grassa na seara das isenções é a da revogabilidade ou modificabilidade plena. Ou seja, o ente que concedeu o beneplácito pode, a qualquer tempo, revogá-lo ou modificá-lo, em conformidade com o artigo 178 do Código Tributário Nacional.

A única ressalva é para as isenções onerosas, porquanto a lei que as estipula até pode ser revogada ou modificada para pior, mas os beneficiários continuarão a desfrutar da benesse nos idênticos termos antes previstos, até o prazo predeterminado, segundo o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal.

Lado outro, em se tratando de isenções simples, o entendimento prevalecente é que não há direito adquirido à mantença de garantias isentivas. Se a lei que as estabelece for ab-rogada ou reformada para pior, o benefício concedido encontrará seu termo
ad quem
.

Ainda assim, para que o contribuinte que goza de isenção simples não seja surpresado pela sanha arrecadatória do Fisco, incide em seu favor ao menos a garantia constante no artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelo qual a lei que extingue ou reduz um benefício fiscal entrará em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte.

O Procurador do Distrito Federal Eduardo Muniz Machado Cavalcanti (
in
Direito Tributário, 1ª edição, GEN, 2022, p. 363), ao tratar das isenções simples, leciona que pelo "artigo 178 do CTN, o benefício da isenção pode ser revogado ou modificado a qualquer tempo. Essa disposição do Código condiciona a revogação da isenção ao seu artigo 104, III".

À vista disso, a Lei Municipal nº 6.556/2021 – que, reitero, alterou o inciso II do artigo 155 do Código Fiscal Canela-Verde – só gerou efeitos no exercício financeiro de 2022, a partir do qual, para ser agraciado com a isenção do IPTU, não mais bastava ser possuidor, proprietário, enfiteuta ou foreiro de imóvel com área "de preservação permanente", sendo necessário que a APP, ainda, fosse "de preservação permanente preservada".

Entrementes, antes mesmo do exercício financeiro de 2022, o agravado passou a considerar a área de 66.234,47 m
2
do imóvel do agravante – que, ao que tudo indica, é APP – como área passível de tributação, não obstante viger, à época, uma isenção geral e simples sobre área "de preservação permanente", instituída pela redação originária artigo 155, inciso II, do Código Tributário Vila-Velhense.

Chego a esta conclusão ao examinar os valores constantes nas certidões de dívida ativa nºs 7.226 e 7.227, ambas lavradas em 12 de setembro de 2022 e que serviram de título para o ajuizamento da execução fiscal nº 5024858-37.2022.8.08.0035.

Em 2018, o valor do IPTU cobrado do agravante foi de R$ 36.294,00 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais). No ano seguinte, a exação sofreu correção pouco superior a 3,5%, passando para R$ 37.684,96 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

No ano de 2020, o imposto passou de R$ 37.684,96 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) para vultosos R$ 124.362,88 (cento e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), o que representa correção no astronômico patamar de 330% (trezentos e trinta por cento).

Em 2021, o valor do IPTU foi de R$ 124,362,88 (cento e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) para R$ 129.623,13 (cento e vinte e nove mil seiscentos e vinte e três reais e treze centavos), aumento pouco superior a 4,2%.

Nos exercícios de 2018 e 2019, ao que parece, o agravado não se desvencilhou de sua própria legislação. Isto porque, ao apurar o valor venal do imóvel do agravante – que constitui base de cálculo do IPTU – considerou a área útil de 29.563,82 m
2

e desprezou a área de 66.234,47 m
2
, que, por provavelmente ser APP, estava isenta do imposto pelo então vigente artigo 155, inciso II, do Código Tributário do Município de Vila Velha.

Entretanto, nos exercícios de 2020 e 2021, o agravado passou a considerar a área total de 95.798,29 m
2

para fins de apuração do valor venal do imóvel do agravante, resultante da soma dos 29.563,82 m
2

de área útil e dos 66.234,47 m
2

que constituem provável APP, em afronta à isenção prevista no Código Fiscal Canela-Verde, que, à época, contentava-se com "área de preservação permanente", não exigindo o predicado "preservada".

Não desconheço que o artigo 145, inciso III, do Código Tributário Nacional permite à autoridade administrativa revisar o lançamento de ofício nos casos enumerados no artigo 149, incisos I a IX, do mesmo
Codex.

Isto não significa, contudo, que possa o agravado, em 2022, revisar o lançamento com arrimo em aspectos materiais da Lei Municipal nº 6.556/2021, que sequer estava vigente quando da ocorrência do fato gerador do IPTU dos anos de 2018 a 2021, o que afrontaria o disposto no artigo 144,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Destarte, mediante a cognoscibilidade superficial que o momento permite, tenho que assiste parcial razão ao agravante em relação a ter o agravado incorrido em equívoco, nos anos de 2020 e 2021, na apuração do valor venal do imóvel – o que é utilizado para apurar a base de cálculo do IPTU –, ao considerar na área total os 66.234,47 m
2
que provavelmente consistem APP e, por isso, estão acobertados pela isenção então prevista no Código Tributário Vila-Velhense.

2.2. Alíquota

O artigo 156, inciso II, da Constituição Federal prescreve que o IPTU poderá "ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel".

O artigo 149 do Código Tributário do Município de Vila Velha dispõe que a alíquota do IPTU, aplicada sobre o valor venal do imóvel, será de 0,25% para cada imóvel edificado (inciso I) e 1,5% para cada imóvel não edificado (inciso II).

Por certo, a diferença de alíquotas cumpre a finalidade extrafiscal de desincentivar a manutenção de terrenos ociosos no Município de Vila Velha, que não cumpram a função social da propriedade.

O agravante manifesta inconformismo também em relação a este ponto, uma vez que, em sua leitura, deveria o agravado, quando do cálculo do IPTU, ter aplicado a alíquota de 0,25%, e não a de 1,5%.

Perlustrando os elementos probatórios até então coligidos ao fólio processual, não vislumbro a existência de edificação na terra nua, a justificar a aplicação da alíquota de 0,25% pretendida pelo agravante.

A queixa proemial está instruída com alvará de licença para "construção de uso comercial", emitido em 30 de setembro de 2021 (id. 20778470), e com anuência municipal para a construção de galpão, datada de 03 de dezembro de 2021 (id. 20778474).

Contudo, não há prova alguma a atestar ter sido soerguido o dito "galpão" e/ou a "construção de uso comercial" no terreno, o que poderia ter sido facilmente atendido pelo agravante por meio de registros fotográficos ou congêneres.

Não bastasse, a ausência de edificação pode ainda ser extraída do espelho de cadastro de imóvel datado de 27 de dezembro de 2022, o qual atribui o valor de R$ 0,00 à "área total construída" (id. 20777233).

Em vista disso, não há como agasalhar a pretensão do agravante de ser contemplado,
in limine litis
, com a alíquota de IPTU de 0,25% que o agravado reserva às unidades imobiliárias que contem com terreno e edificação.

2. Da Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos (TCLRS)

O artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e o artigo 77,
caput
, do Código Tributário Nacional permitem que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, instituam taxas de polícia e de serviço.

A taxa de polícia será exigida quando o Poder Público, pelo órgão competente e nos limites da lei aplicável, praticar algum dos atos enumerados no artigo 78,
caput
, do Código Tributário Nacional, para restringir e/ou condicionar o exercício de direitos, com o objetivo de atender o interesse público.

A taxa de serviço – que interessa ao deslinde da hipótese vertente – como o próprio nome indica, será exigida pelo Estado-Administração a título de contraprestação financeira pela prática de um serviço público.

O artigo 79 do Código Tributário Nacional prediz que a cobrança desta última taxa requer que o serviço público seja específico (inciso II), divisível (inciso III) e utilizado pelo contribuinte de forma efetiva (inciso I, alínea "a") ou potencial (inciso I, alínea "b").

O artigo 29,
caput
e inciso II, da Lei nº 11.445/2007 possibilita que o manejo de resíduos sólidos seja remunerado pela cobrança de taxa, tarifas ou preços públicos, resguardando, assim, a sustentabilidade econômico-financeira do serviço de saneamento básico.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) aponta que, dos 5.568 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito) municípios brasileiros, 1.684 (mil seiscentos e oitenta e quatro) instituíram "taxa de lixo" pela prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos.

A "taxa de lixo" não se confunde com famigerada "taxa de limpeza pública", haja vista que aquela, ao contrário desta, é pautada pela especificidade, divisibilidade e utilização efetiva ou potencial pelo contribuinte, sendo sua instituição e cobrança largamente aceitas.

O Supremo Tribunal Federal, quando do apreço recurso extraordinário nº 576.321 (tema nº 146 da repercussão geral), firmou a tese que: "a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal".

Para além disso, o Pretório Excelso, posteriormente, editou a súmula vinculante nº 19 – cujo teor é idêntico ao do tema nº 146 da repercussão geral –, reiterando a constitucionalidade da cobrança de taxa de serviço pela coleta, remoção e tratamento ou destinação de resíduos sólidos.

No Município de Vila Velha, o artigo 217-B, alínea "d", do Código Tributário Local, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 5.483/2013, instituiu a Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos (TCLRS), não havendo dúvida alguma – dado o que exposto alhures – quanto à constitucionalidade da exação.

O agravante resiste a custear à TCLRS, alegando que o serviço público de coleta de resíduos sólidos não lhe é prestado pelo agravado e na APP de seu imóvel sequer há produção de lixo a ser recolhido.

O artigo 292, inciso I, e o artigo 293,
caput
, do Código Tributário Vila-Velhense – ecoando o artigo 79, inciso I, alínea "b", do Código Tributário Nacional – apregoam que a TCLRS tem por fato gerador as utilizações efetivas
e potencial
do serviço público de coleta de lixo e resíduos sólidos.

O lente Eduardo Sabbag (
in
Manual de Direito Tributário, 15ª edição, Saraiva, 2023, p. 255) dilucida que a "taxa de coleta de lixo adapta-se, com fidelidade, ao caso da taxa de utilização potencial, uma vez que todos os proprietários das unidades imobiliárias [...] serão considerados sujeitos passivos da exação, independentemente da fruição do serviço de coleta oferecido".

Porém, o Procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco Ricardo Alexandre (
in
Direito Tributário, 16ª edição, Juspodivum, 2022, p. 70) adverte que aquilo "que pode ser potencial é apenas a utilização do serviço, jamais sua disponibilização. Por óbvio, não é possível a cobrança de taxa pela coleta domiciliar de lixo em locais onde tal serviço não é prestado".

Em junho de 2018, o agravado firmou o contrato nº 042/2018 com a Localix Serviços Ambientais Ltda., a viger até junho de 2024, o qual tem por objeto a coleta de lixo e resíduos sólidos em praticamente todo o território da cidade de Vila Velha, o que coloca em xeque a tese do agravante que o serviço em questão não é prestado na localidade em que situado seu imóvel.

De arremate, ainda que o agravante conseguisse, por suas próprias forças, recolher a integralidade do lixo que produz no imóvel – o que se revela pouquíssimo provável –, não haveria isenção da TCLRS, vez que o artigo 293, § 1º, do Código do Município de Vila Velha só concede a benesse para "estabelecimentos" que geram resíduos que demandam tratamento específico (como lixo hospitalar, por exemplo) e que cuidam de dar realizar a "coleta, remoção e disposição final".

Infactível, portanto, dar guarida ao pleito do agravante de se ver, desde logo, eximido do pagamento da TCLRS referente aos exercícios de 2018 a 2021.

3. Da Emissão de Certidão

O artigo 205 do Código Tributário Nacional versa sobre a chamada "certidão negativa", definida pelo Desembargador Federal Marcus Abraham (
in
Curso de Direito Tributário Brasileiro, 4ª edição, GEN, 2023, p. 312) como "o documento administrativo que atesta a adimplência do interessado perante a Administração Pública que a expede".

No entanto, curiosamente, existe outra espécie de certidão, com efeitos análogos ao da certidão negativa, qual seja: a certidão positiva com efeitos de negativa.

Estatui o artigo 206 do Código Tributário Nacional que a certidão positiva com efeitos de negativa pode ser expedida em três situações:
i)
quando ainda não vencido o crédito;
ii)
quando o crédito estiver com a exigibilidade suspensa;
iii)
quando já proposta execução fiscal e o direito do Fisco estiver garantido por penhora.

Nessas três situações, apesar da existência de débito, é reconhecida a (fictícia) regularidade fiscal do sujeito passivo com o ente fazendário.

In casu
, o togado singular negou a emissão de certidão positiva com efeito de negativa requerida pelo agravante, sob o fundamento que, para tanto, seria preciso a oferta de garantia. Ao assim proceder, promoveu baralhamento entre partes distintas do dispositivo em voga, a saber: a que trata da garantia da execução por penhora e a que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Apesar do
error in judicando
, porém, não será possível emitir a certidão. Isto porque, mesmo que meu voto seja seguido pelos eminentes pares, não serão apagados os débitos do agravante de 2018 a 2021, referentes a TCLRS, de 2018 a 2019, referentes a IPTU, e os de 2020 e 2021 referentes a IPTU, sendo estes últimos apenas sobrestados para apuração exata do valor devido.

Por isso, curial a negativa de expedição da certidão ambicionada pelo agravante.

4. Da Sustação de Protesto

Em sua redação originária, o artigo 1º da Lei nº 9.492/1997 dispunha que “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.

Com o advento da Lei nº 12.767/2012, acrescentou-se um parágrafo único ao transcrito
caput
, com a redação a seguir: “incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.

A partir da inovação legislativa, a Fazenda Pública passou a contar com um instrumento a mais para buscar a recuperação dos seus créditos: o protesto. Por ele, o contribuinte é notificado a pagar a dívida e, caso não o faça, tem seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito.

Imperioso rememorar que a utilização do protesto pelo Fisco foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, nos recursos especiais nºs 1.684.690 e 1.686.659 (tema nº 777 dos recursos repetitivos), firmou tese no sentido que: “a Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA”.

No caso em tela, o agravante busca sustar os protestos cartorários das certidões de dívida ativa nºs 7.226/2022 e 7.227/2022 empreendidos pelo agravado (ids. 20777247 e 20777250), o que, no plano conjectural, é possível de ser obtido no âmbito judicial, por força do artigo 17,
caput
, da Lei nº 9.492/1997.

Porém, aquele que busca a sustação tem o ônus de provar o adimplemento e/ou cumprimento da obrigação que deu ensejo ao protesto, por interpretação
a contrario sensu
do artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, providência esta que não foi atendida pelo agravante.

Com vistas a evitar desnecessária tautologia, reporto-me, ainda, ao que consta no item anterior (item 3) para reprisar que, prevalecendo este voto-condutor, ainda penderão débitos fiscais referentes a TCLRS e IPTU de 2018 a 2021 – alguns, na íntegra, e, outros, serão suspensos apenas para aferição do valor exato –, o que reforça a impossibilidade da sustação dos protestos, pois os débitos nem de longe estão satisfeitos.

5. Dos Embargos de Declaração

O agravante opôs embargos de declaração (evento 4541325) contra decisão de minha lavra, datada 05 de março de 2023, negando a antecipação de tutela recursal (evento 4408117).

Deveras, a decisão isolada e com ares de precariedade, calcada na ausência de vislumbre dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, obviamente, sucumbe à decisão colegiada e com ares de definitividade, proferida por este Órgão Fracionário.

Por não mais persistir o
decisum
desafiado pelos aclaratórios do agravante – eis que substituído pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento –, devem ser eles reputados prejudicados, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Repertório Ritualístico.

6. Da Conclusão

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para:

i)
reconhecer a incorreção em condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão judicial, à realização do depósito integral da quantia que a Fazenda Pública entende como devida, haja vista que independentes os incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional;

ii)
reconhecer que o agravado pode ter incorrido em equívoco na apuração do valor venal do imóvel do agravante, nos anos de 2020 e 2021, ao levar em consideração, no cômputo da área total, os 66.234,47 m
2
, que, possivelmente, constituem APP, que, à época, gozava de isenção simples prevista no artigo 155, inciso II, do Código Tributário do Município de Vila Velha, fato este que deve ser objeto de melhor análise pelo juiz
a quo
ao longo da fase instrutória da ação ordinária;

iii)
suspender o trâmite da execução fiscal nº 5024858-37.2022.8.08.0035,
estritamente no que diz respeito aos créditos de IPTU referentes aos anos de 2020 e 2021 e correlatos acréscimos de praxe
, a teor do artigo 921, inciso I, c/c o artigo 313, inciso V, alínea "a", da Lei Adjetiva Civil.

Incabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código Fux, visto que "os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal [...] quando eles tiverem sido fixados desde a origem" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.682.376/RS, Ministro Convocado Manoel Erhardt, 1ª Turma, DJe 24/03/2022).

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.